Tribunal: TJDFT
Processo: 0702564-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702564-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: TUTTIVIDA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME REQUERIDO: CYNTHIA MOREIRA SANTOS DAMASIO, EDEMELSON MARINHO DA SILVA, ROSANGELA ALMEIDA DOS SANTOS, JORGE CORREA SOARES, ROSANE DE OLIVEIRA SOARES, RENATO REZENDE D E C I S Ã O TUTTIVIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI – ME (requerente) requer, mediante petição de ID 32864536, que seja apreciado o pedido de expedição de ofício ao 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, para que seja cientificado quanto ao teor da Decisão desta Relatoria, de ID 32798034. É o relato do necessário. A petição apresentada deve ser recebida como Embargos de Declaração, tendo em vista que aponta omissão na decisão que apreciou o pedido liminar e que foi protocolizada dentro do prazo de 5 dias estabelecido pelo artigo 1.023, do Código de Processo Civil. Com efeito, é cediço que somente em situações excepcionalíssimas a jurisprudência de nossos pretórios admite a alteração de julgados pela via dos declaratórios. Assim agem nossas Cortes, porque a atribuição de efeitos infringentes representa, em verdade, permissão para a propositura de recurso não autorizado pela letra expressa da lei. Além disso, sabe-se que os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a embargante alega que há omissão na decisão agravada. Razão lhe assiste. Conforme se verifica na emenda de ID 32500964, o peticionante requereu, expressamente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação e a expedição de ofício ao 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal quanto ao teor da decisão liminar. No entanto, o referido pedido não foi apreciado na Decisão de ID 32798034, razão pela qual, reconhecida a omissão, passa-se à análise do pleito. Infere-se do dispositivo da sentença que houve determinação para expedição de ofício ao aludido Cartório, de modo que, para evitar embaraços a ambas as partes, se revela recomendável proceder com a mesma diligência, cientificando-se o 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal quanto ao teor da Decisão de ID 32798034, que deferiu o pedido liminar. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão apontada e acrescentar ao dispositivo da Decisão de ID 32798034 a determinação de expedição de ofício ao 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, dando-lhe ciência do teor daquela Decisão. Oficie-se ao 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, informando-se o teor da Decisão de ID 32798034 e desta. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 18 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator